Tribunal: TJBA
Processo: 8059133-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059133-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICO OLIVAL PEREIRA MATA

Advogado(s)
:
ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MICHEL DE MELO POSSIDIO

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8059133-16.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante
AMERICO OLIVAL PEREIRA MATA
e Agravado
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR